Tribunal: STF
Processo: ARE 1272600
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.
    Por decisão datada de 03/09/2021 homologuei pedido de desistência da ação de mandado de segurança firme na jurisprudência da Corte que admite a desistência a qualquer tempo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
    Todavia, reanalisando a petição 83706/2021, observo que o requerimento foi de desistência da ação com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, para fins de obtenção dos benefícios do “Programa de Parcelamento Incentivado de 2021 - PPI 2021”, instituído pela Lei nº 17.557/2021.
    Dessa forma, configurado erro material na decisão datada de 03/09/2021 (evento 33), torno sem efeito referido ato processual e os que lhe sucedem e passo a nova análise da petição nº 83706/2021.
    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também nesta instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se:
    Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/9/05).
    Ante o exposto, homologo o pedido de renúncia, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil, devendo o pedido de levantamento integral dos depósitos realizados nos autos ser dirigido ao juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente